Tribunal: STF
Processo: RE 1484640
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. COFINS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE.  INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TELEOLÓGICA. APLICAÇÃO DA TESE APROVADA NO JULGAMENTO DO TEMA 329 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADES INEXISTENTES. PIS E COFINS. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. LICENCIAMENTO DE PATENTES E “KNOW-HOW”. ROYALTIES. ARTIGO 149, § 2º, I, CF. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA E TELEOLÓGICA. PRECEDENTES. 1. A sentença enfrentou direta e propriamente o objeto da ação, expondo as razões jurídicas pelas quais concedeu a ordem, não havendo que se cogitar de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Consta dos autos que a impetrante formulou consulta à Receita Federal, nos termos dos artigos 48 a 50 da Lei 9.430/1996, 46 e seguintes do Decreto 70.235/1972, 88 e seguintes do Decreto 7.574/2011 e IN/RFB 1.396/2013, a respeito da exigibilidade de PIS/COFINS sobre royalties recebidos do exterior em decorrência de contrato de licenciamento de tecnologia. Em resposta, a autoridade tributária solucionou a consulta formulada, asseverando a incidência de PIS/COFINS, porquanto “os royalties recebidos do exterior, em pagamento pelo licenciamento de tecnologia, não configuram receita de venda de mercadorias ou de prestação de serviços, razão pela qual não se enquadram nas hipóteses de não incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas, respectivamente, no art. 5º da Lei nº 10.637, de 2002, e no art. 6º da Lei nº 10.833, de 2003”. 3. Assentou a Turma que a imunidade tributária prevista no artigo 149, § 2º, I, CF, não se restringe à literalidade das hipóteses descritas nos artigos 5º da 10.6372/2002 e 6º da Lei 10.833/2003, alcançando também o fornecimento, ao exterior, de tecnologia (patentes e know-how), o que ocorreu no caso dos autos. 4. Sobre a matéria, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na sistemática de repercussão geral (Tema 329), que às receitas decorrentes de exportação deve ser emprestada interpretação ampliativa e teleológica, garantindo-se a imunidade constitucional, inclusive às variações cambiais positivas em contrato de câmbio atrelado à exportação. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 149, § 2º, I, da Constituição da República. 



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 627.815, rel. Min. Rosa Weber, Tema 329 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos”. Confira-se a ementa, in verbis: 



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial, consistente na troca de moedas. III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto. IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS. V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2º, I, e 150, § 6º, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3º, do CPC. (Dje de 1º/10/2013)



     



    In casu, o acórdão ora recorrido destoa desse entendimento.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, para interposto para, reformando o acórdão recorrido, denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente